Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVEDOR AUSENTE 3 VEZES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em razão de não ter sido comprovada a mora do devedor.
2. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor (inteligência do art. 2o, § 2o, do DL n.o 911/1969).
3. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo, o envio da notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial para se comprovar a mora e no endereço constante neste. Enviada a notificação ao endereço constante do contrato, mas não entregue por ausência do devedor, não se considera constituído em mora, pois a notificação não foi entregue a ninguém.
4. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.
5. Negou-se provimento ao recurso.